Tribunal: TJMT
Processo: 1009386-87.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMERSON ANICETO CARDOZO - CPF: 049.739.571-19 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. DÍVIDA INEXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente EMERSON ANICETO CARDOZO
postula pela desconstituição de débito (R$ 7.190,56 e R$ 2.142,90), em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, bem como a devolução do valor de R$ 1.610,35 (um mil, seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos), oriundo de um parcelamento de confissão de dívida que alega ter sido invalidado.

2.

Quanto ao “Termo de Confissão de Dívida” e o parcelamento livremente assinado pelo Recorrente,
O termo de confissão é claro em sua Cláusula Quarta que em caso de inadimplemento, como no caso em tela, já que o pagamento se deu fora da data pactuada, importaria no vencimento antecipado das demais parcelas, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica do devedor. Não havendo que se falar em qualquer irregularidade praticada pela concessionária de energia.

3.

Em relação as faturas referente a recuperação de consumo, ainda que se pudesse vislumbrar acerca da adulteração do medidor, não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não o violou, porquanto aludido ônus é da empresa Recorrida.

4.

Não havendo comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor,
em total ofensa ao direito de defesa,
a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

5.

Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a
mero dissabor
que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

6.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente EMERSON ANICETO CARDOZO
postula pela desconstituição de débito (R$ 7.190,56 e R$ 2.142,90), em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo, bem como a devolução do valor de R$ 1.610,35 (um mil, seiscentos e dez reais e trinta e cinco centavos), oriundo de um parcelamento de confissão de dívida que alega ter sido invalidado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação do consumidor ao pagamento do débito, objeto da controvérsia, bem como das demais parcelas do “Termo de Confissão de Dívida”.

Inconformado, o Recorrente EMERSON ANICETO CARDOZO, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito a título de recuperação de consumo e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

O cerce da questão cinge sobre o parcelamento efetuado pelo recorrente e as faturas cobradas a título de recuperação de consumo.

Inicialmente, em relação ao “Termo de Confissão de Dívida”, verifica-se que o Recorrente reconheceu a dívida total de R$ 4.861,58 (quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito reais), a qual deveria ser paga através de primeira parcela de R$ 1.610,35 à vista, e o restante em 06 (seis) parcelas iguais, com vencimentos estabelecidos para as datas de 28/09/2017; 28/10/2017; 27/11/2017; 27/12/2017; 26/01/2018 e 25/02/2018.

É fato incontroverso que o Recorrente deixou de honrar com o acordo, e efetuou o pagamento da primeira parcela após cerca de um ano, em 19/10/2018 (ID. 59395976).

O termo de confissão é claro em sua Cláusula Quarta que em caso de inadimplemento, como no caso em tela, já que o pagamento se deu fora da data pactuada, importaria no vencimento antecipado das demais parcelas, e a suspensão do fornecimento de energia elétrica do devedor.

Assim, não houve qualquer irregularidade no que diz respeito ao Termo de Confissão de Dívida livremente assinado pelo Recorrente, o qual tinha ciência dos seus termos e das datas de vencimentos das parcelas, e mesmo assim, deixou de adimpli-las.

Cabe frisar que em razão da inadimplência do Recorrente, na data de 18/07/2016 o serviço de energia foi suspenso, fato este confirmado pelo Recorrente em audiência, quando afirma que a suspensão do fornecimento de energia teria ocorrido desde o início da negociação.

A concessionária de energia agiu no seu direito ao realizar a suspensão do serviço de energia à época, bem como a antecipação das parcelas do acordo, não havendo que se falar em qualquer devolução de valor pago, ou ainda em indenização por danos morais.

Observa-se através da ficha cadastral da UC que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 2016 (ID. 59396016), e somente houve o restabelecimento do serviço pela Recorrida após decisão liminar concedida nestes autos.

A empresa Recorrida alega que durante esse período o Recorrente realizou uma “auto religação”, e passou a utilizar os serviços de energia a sua revelia e sem nenhuma contraprestação, fato que acarretou as faturas referentes a recuperação de consumo.

Todavia, em que pese as alegações da recorrida,
havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo
todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Destarte, não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito
referente à recuperação de consumo
é medida que de rigor se impõe, porquanto inobservada as regras contidas na Resolução 414/10 da ANNEL.

Por oportuno, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, não basta a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro), a concessionária de energia também deve realizar procedimento administrativo NA COMPANHIA DO CONSUMIDOR, senão vejamos:

Art. 137 Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal.

“§ 7° A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”

Resolução Normativa nº 414/2010

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Destarte, inexistindo o cumprimento dos requisitos dispostos na Resolução 414/2010 da ANEEL, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.

Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia, já que o fornecimento de energia estava suspenso desde 2016 (ficha cadastral ID. 24296946), conforme confessado pelo próprio Recorrente, bem como não houve negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

EMERSON ANICETO CARDOZO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito discutido nos autos

a título de recuperação de consumo
e, consequentemente, afastando o pedido contraposto acolhido na origem quanto a recuperação de consumo, mantenho a condenação do Recorrente ao pagamento das parcelas referente ao “Termo de Confissão de Dívida”, conforme reconhecido na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021